Tribunal: TJDFT
Processo: 0742419-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742419-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os documentos de ID 77164469 e 77164470 comprovam a hipossuficiência da impetrante, motivo pelo qual lhe defiro o benefício da gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento das custas. Dê-se cumprimento à decisão de ID 77121631. Para tanto, solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Em sequência, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator